Tribunal: STF
Processo: RHC 121239
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA (60 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.



    I – O acórdão do TJSP que minorou a pena-base, mas ainda a manteve acima do mínimo legal, não merece nenhum reparo, pois fez preponderar no cálculo a expressiva quantidade e a qualidade da droga apreendida (60 kg de cocaína), em observância ao que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006.



    II – O quantum de pena fixado pelo TJSP, 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mostra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    III – Os autos dão conta de que o suposto envolvimento do recorrente com organização criminosa foi o argumento invocado para a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 



    IV – Ocorre que o STJ, analisando outro HC da defesa lá impetrado, o 208.886/SP, absolveu o recorrente do delito de associação para o tráfico. Como se sabe, o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é expresso a condicionar a aplicação da minorante, entre outros fatores, ao não envolvimento com organização criminosa, não havendo mais óbice para a sua não aplicação.



    V – Uma vez que a quantidade de droga foi levada em conta no momento da mensuração da pena-base, a fixação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.



    VI – Recurso ordinário ao qual se dá provimento em parte, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que proceda à nova dosimetria da pena, respeitadas as diretrizes firmadas por esta Turma, ou seja, aplicando o redutor na fração que entender pertinente ao recorrente, justificadamente.